Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725022-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI, RAQUEL MARTINS VERSIANI REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA APELADO: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral formulado pela apelada, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em nova pauta de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial: não são mais realizadas por videoconferência. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, a qual poderá ser requerida até o início da sessão de julgamento. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse caso, o pedido deve ser formalizado por petição no processo, até o dia anterior a sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator